Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. VIABILIDADE. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO. PROVAS ILÍCITAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA EM ANÁLISE SUMÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A análise do motivo que ensejou a recusa do prosseguimento da representação passa pelo mérito do pleito por se tratar de suposta violação de domicílio, o que tornaria as provas ilícitas, mas que, sem a qual, não é possível decidir se há elementos mínimos para prosseguimento da representação. Por esse motivo, a análise não é do mérito propriamente dito, mas, sim, apenas do que é necessário para se averiguar se é caso de processar o jovem por ato infracional, já que, de fato, se a prova for ilícita, não há sequer motivo para recebimento da representação.
2. Em análise sumária, não existe ilicitude probatória a justificar a não aceitação da representação, pois os elementos concretos evidenciam indícios mínimos de autoria e de materialidade. Em princípio, a entrada dos policiais no local não foi infundada, e, mesmo assim, foi totalmente autorizada por quem de direito.
3. A jurisprudência deste E. TJDFT, à luz do que prevê o art. 182, §2o do Estatuto da Criança e do Adolescente, entende que não é necessário ter prova pré-constituída de autoria e de materialidade para que haja o regular andamento da ação socioeducativa, bastando que haja lastro probatório mínimo, isto é, indícios de autoria e de materialidade, pois no momento de analisar a respeito do recebimento da representação impera o princípio in dubio pro societate.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para receber a representação e determinar o regular processamento da ação socioeducativa.